Tribunal: STF
Processo: Rp 1135
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-02-23
Data de publicação: 1983-02-23

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade. 
- Emenda constitucional nº 23, de 2 de dezembro de 1981, que acrescentou o item IV, ao artigo 103, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo nova hipótese de aposentadoria, não prevista na Constituição Federal.
- Ofensa às normas restritivas dos artigos 13, V, 101, 103 e 108 da Constituição Federal. 
- Inconstitucionalidade acolhida.